Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-60.2017.8.26.0577
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084036
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006793-60.2017.8.26.0577/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante MARIA APARECIDA GALIOTI (JUSTIÇA GRATUITA), são embargados
VITOR LEMES CASTRO e MOACYR DA COSTA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006793-60.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 29466
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de declaração no 1006793-60.2017.8.26.0577/50000
3a Vara Cível do Foro de São José dos Campos
Embargante: Maria Aparecida Galioti
Embargada: Costa & Leme
Juiz de 1a Instância: Luis Mauricio Sodré de Oliveira
Voto no 29466.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, contradição e
obscuridade no Acórdão - Caráter infringente - Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela
autora em face do v. acórdão de fl.415/417, pedindo “sejam “espancadas” as duvidas,
contradições e as omissões e inclusive reconsiderar, cancelar e ou anular a multa” (sic., fl.4),
sob o argumento de que “A APELAÇÃO FOI JUNTADA NO PRAZO LEGAL ANTES DO
TRANSITO EM JULGADO, MAS TEVE-SE, TAMBÉM O PRAZO SUSPENSO ANTE OS AGRAVOS
E RECURSOS, JUNTADOS NO PRAZO DA LEI” (fl.4), e diz ter havido “abuso de
autoridade”, por ter sido imposta multa por litigância de má-fé.
É o relatório.
Conheço os embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois não há falta a suprir.
A apelação interposta pela autora não foi conhecida,
por ser intempestiva, e a ela foi aplicada multa por litigância de má-fé, com
fundamento nos incisos I, III, IV, V e VI do artigo 80 do Código de Processo Civil,
com o quê ela não se conforma, mas o inconformismo não é causa para oposição
de embargos de declaração.
Constou, expressamente, do v. acórdão:
“Trata-se de ação de prestação de contas na qual, pela sentença de fls.194/195,
integrada pelas decisões de fl.223/224 e 239/240, foi declarada prescrita a
pretensão formulada pela autora.
A sentença foi combatida por agravo de instrumento de fl. 243/263, conforme v.
acórdão de fls. 312/314 desta Colenda 29a Câmara, não foi conhecido, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006793-60.2017.8.26.0577/50000 -Voto no 29466
3
sentença transitou em julgado, em 7.8.2017 (fl.315).
A presente apelação foi interposta em 12.3.2019 (fl.365), um ano e sete meses
depois do trânsito em julgado da sentença, de modo que é inexoravelmente
intempestiva.
A interposição de apelação a esta altura, depois do trânsito em julgado da
sentença, implica litigância de má-fé, nos termos dos incisos I, III, IV, V e VI do art.
80 do CPC, razão pela qual fica a apelante condenada ao pagamento de multa de
9% do valor atualizado da causa.” (fl.416/417, grifei)
A insurgência da embargante contra a decisão da
Turma Julgadora que afirmou a intempestividade da apelação, não deserção,
como várias vezes se lê dos embargos de declaração, só revela, como dito,
inconformismo, não falta do julgado, que foi absolutamente claro.
Embargos de declaração não se destinam a discutir os
fundamentos do acórdão nem a decidir conforme a vontade da embargante, mas
a suprir o que porventura tenha faltado e, neste caso, nada há a suprir.
Não houve abuso de autoridade na aplicação de pena
por litigância de má-fé à embargante, mas aplicação da lei, com a devida
fundamentação.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação da embargante não determina omissão, contradição nem
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi apreciado
e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para alterar o que foi
decidido.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora